Tribunal: TJMT
Processo: 1024386-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024386-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WALDINEY FERNANDES DE BARROS - CPF: 061.636.241-22 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1024386-62.2021.8.11.0001

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ/MT

Recorrente:
WALDINEY FERNANDES DE BARROS

Recorrid
o
:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
28/03/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C
/
C DANOS MORAIS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. CONTUMÁCIA.

ERROR IN JUDICANDO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO
PREJUDICADO
.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante aos órgãos restritivos de crédito.

2. Ausência
do
Autor/Recorrente na audiência de conciliação, sem a posterior apresentação de justificativa enseja o reconhecimento da contumácia, com a extinção do processo, sem resolução de mérito.

3
. Acresço, por oportuno que ao presente caso não enseja aplicação por analogia do Enunciado 90
FONAJE
, pois, considerando que no caso de cessão de crédito inexiste relação
direta entre o consumidor e a empresa cessionária, não há se falar em litigância de má-fé pelo Recorrente ao mencionar acerca da inexistência da relação jurídica com a empresa Recorrida.

4
. Sentença desconstituída.

5
.
Recurso
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
o
Recorrente

WALDINEY FERNANDES DE BARROS

postula reparação por danos morais em razão d
a
inscrição indevida do seu nome junto aos órgãos de proteção creditícia.

Designada audiência de conciliação,
o
Autor/Recorr
ente
não compareceu ao ato
(ID

110213494
)
.

Na sequência, foi proferida sentença de
improcedência
, com a condenação do consumidor nas penas de litigância de má-fé.

Inconformad
o
,
o
Recorrente
WALDINEY FERNANDES DE BARROS
,
nas razões recursais
,
sustenta a necessidade de reforma da sentença objurgada,
a fim de que
a ação seja
julgada procedente com a declaração de inexistência do débito e condenação
da empresa Recorrida
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em
contrarrazões
(1109104511) o Recorrido
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por dano moral, ante a ocorrência de suposta inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, já que a parte promovente alega que não possui relação jurídica com a parte promovida.

Em contestação, a promovida junta documentos que comprovam a origem da dívida e a cessão de crédito feita pela Calcard Administradora de Cartões LTDA., contendo nome e CPF do consumidor, número do contrato, valor do débito e data da cessão de crédito.

Além da comprovação da cessão de crédito por meio da juntada do termo de cessão público específico, verifico que houve a apresentação de cadastro do cliente com “selfie” do consumidor devidamente acompanhado do documento pessoal (carteira de trabalho), além de faturas demonstrando a utilização do cartão, de modo que restou comprovada a origem do débito.

Ocorre que após a apresentação da contestação (04.10.2021), a parte promovente deixou de comparecer na audiência de conciliação realizada no dia 05.10.2021, conforme Termo de Audiência juntado no Id. 110213494.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, sob o fundamento de que os documentos carreados aos autos comprovam a existência de relação jurídica entre as partes e a origem do débito negativado, de modo que houve violação da boa-fé.

A Relatora deu provimento ao recurso para reconhecer a contumácia e julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, I da Lei n.o 9.099/95.

Pois bem.

No caso posto a julgamento, vejo que apesar da parte promovente ter negado a existência de relação jurídica na inicial, a parte promovida demonstrou suficientemente a legitimidade do débito inscrito, já que comprovou a origem da dívida e a cessão de crédito realizada, motivo pelo qual, entendo que ao incluir o nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

A jurisprudência rejeita a cessão de crédito quando é comprovada de forma genérica, sem vinculação ao consumidor, dívida e contrato, caso diverso dos autos, pois neste processo o termo de cessão é específico e identifica o consumidor, o contrato e o valor da dívida, além de estar instruído com faturas e cadastro com “selfie”.

A despeito da notificação, dispõe o artigo 293, do Código Civil, que “independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido”, conforme dispositivo que cito:

Art. 293. Independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode o cessionário exercer os atos conservatórios do direito cedido.

De todo modo, verifico que no presente caso houve juntada de comprovante de notificação do consumidor quanto aos termos da cessão de crédito, conforme comunicado constante no Id. 110213491 (pág. 08 e 09).

Portanto, o consumidor tinha conhecimento de que a dívida em questão tinha sido cedida à parte promovida, de modo que propôs ação temerária negando a relação jurídica, razão pela qual agiu com acerto o magistrado ao julgar improcedente a pretensão inicial e condenar a parte promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, principalmente porque a parte Recorrente deixou de comparecer em audiência de conciliação após a apresentação de documentos comprobatórios em contestação.

A partir do momento em que houve a apresentação de contestação antes da audiência de conciliação, peça instruída com documentos comprobatórios, tem-se por evidente que a ausência da parte promovente decorreu deste fato visando à extinção do processo para se furtar da sentença de improcedência e das sanções decorrentes da litigância de má-fé.

Diante da ausência da parte promovente em audiência de conciliação motivada pela juntada de documentos suficientes para comprovar a origem da dívida e o vínculo entre as partes, quando a tese inicial é de negativa de relação jurídica, resta comprovado que houve movimentação da máquina judiciária indevidamente e desprovida de fundamento justo e legal.

Portanto, a sentença de improcedência da pretensão inicial deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Ante o exposto,
permissa venia
, DIVIRJO do voto proferido pela Relatora e, por consequência, NEGO PROVIMENTO ao recurso para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022